Tribunal: TJMT
Processo: 1010838-64.2017.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010838-64.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 - CNPJ: 20.667.964/0001-03 (RECORRENTE), VIVIANE SILVA SANTOS - CPF: 016.320.491-80 (ADVOGADO), RAFAELA CRISTINA VIAN WALTA - CPF: 050.290.751-78 (RECORRIDO), GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - CPF: 047.569.611-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1010838-64.2017.8.11.0015 – Juizado Especial Cível de Sinop - MT.

RECORRENTE:
ASSESSORIA DE COBRANÇA SINOP.

RECORRIDO:
RAFAELA CRISTINA VIAN WALTA
.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA EXTINTIVA POR INCOMPETENCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – CESSIONÁRIA DE DIREITO DE PESSOA JÚRIDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução, por incompetência absoluta dos Juizados Especiais, eis que, o demandante trata-se de cessionário de direito de pessoa jurídica, impossibilitado de demandar nos Juizados Especiais, nos termos do artigo 8o, § 1o, I, da Lei 9.099 /95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
com fulcro no do artigo 51, inciso IV, da Lei no 9.099/95, em razão do polo ativo da relação processual ser cessionário de direito de pessoa jurídica.

Em suas razões recursais, a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Da
competência Juizado Especial Cível para apreciação da demanda.

Da legalidade da cobrança.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, no caso em testilha, restou comprovado mediante a apresentação dos cheques, que a parte cedente foi à empresa Malhas Brasil Ltda, ou seja, pessoa jurídica, o que impossibilita o prosseguimento do feito ante a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, nesse sentido a jurisprudência hodierna
,
senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DUPLICATAS EMITIDAS EM FAVOR DE SOCIEDADE LIMITADA. AUTOR EIRELI CESSIONÁRIO DOS DIREITOS DE PESSOA JURÍDICA. INCAPACIDADE DE DEMANDAR PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 51, IV C/C ARTIGO 8o, § 1o, I, DA LEI N.o 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e não provido. Isso posto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação supr (TJPR - 1a Turma Recursal - 0017815-40.2014.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: Mariana Pereira Alcantara dos Santos - - J. 03.12.2015)

(TJ-PR - RI: 001781540201481601820 PR 0017815-40.2014.8.16.0182/0 (Acórdão), Relator: Mariana Pereira Alcantara dos Santos, Data de Julgamento: 03/12/2015, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 08/01/2016)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor corrigido da causa
, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022